Tribunal: TJMT
Processo: 0009978-51.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009978-51.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANIO CARLOS MACHADO (VÍTIMA), AVERLAINE ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO FELIX RONDON NETO (TERCEIRO INTERESSADO), CLÉSIO GONÇALVES VIDAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NUNES DA SILVA FILHO - CPF: 085.175.571-23 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA (APELANTE), PAULO DE ALMEIDA CANIÇA (APELANTE), ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE
ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA, E PROVEU OS RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES
.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA, PAULO DE ALMEIDA CANIÇA, ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO (ART. 2º,
§2º
, DA LEI Nº 12.850/13) E ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II E V, C/C §2º-A, INCISO I, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DE PROVAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
RECURSO DE NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA
– DOSIMETRIA – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO PREJUDICADO ANTE A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO DE
ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO PARÂMETRO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A LEI –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CP PREJUDICADO ANTE A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – READEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –

APELOS DE RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA E PAULO DE ALMEIDA CANIÇA PROVIDOS E APELO DE ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não configura o delito de integrar organização criminosa, quando as provas são insuficientes a comprovar a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013).

Comprovadas a materialidade e autoria delitiva, não há falar-se em absolvição do crime de roubo triplamente majorante, especialmente diante dos elementos extraídos dos depoimentos prestados pela vítima.

Ante a absolvição do crime de integrar organização criminosa, tem-se por prejudicado o pedido de afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e da liderança exercida pela acusada
Rozangela Silva de Oliveira
.

Inviável proceder o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a ré não apresenta elementos que permitam sua utilização para fundamentar a sentença condenatória.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009978-51.2019.8.11.0002

APELANTE: RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA, PAULO DE ALMEIDA CANIÇA, ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA, PAULO DE ALMEIDA CANIÇA e ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 0009978-51.2019.8.11.0002, Código 581190, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os recorrentes às seguintes penas:

·

RICARDO NUNES DA SILVA FILHO –
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, por crime de integrar organização criminosa, disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13; 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, por crime de roubo triplamente majorado, disposto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, que totalizaram 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo;

·

NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA –
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por crime de integrar organização criminosa, disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13;

·

JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA –
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por crime de integrar organização criminosa, disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13;

·

PAULO DE ALMEIDA CANIÇA –
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por crime de integrar organização criminosa, disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13;

·

ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA –
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, por crime de integrar organização criminosa, disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13; 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, por crime de roubo triplamente majorado, disposto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, que totalizaram 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 109 (cento e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo;

No mesmo
decisum
foram condenados os corréus
Averlaine Alves da Silva (crime de integrar organização criminosa majorado), Clésio Gonçalves Vidal e Benedito Félix Rondon Neto (crimes de integrar organização criminosa majorado e roubo triplamente majorado)
(Sentença – id. 133918254).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa de RICARDO NUNES DA SILVA FILHO pugna pela absolvição do delito de integrar organização criminosa por ausência de provas que evidenciem estabilidade ou permanência do apelante em relação à suposta organização, bem como o vínculo subjetivo (id. 133918270).

Já a defesa de PAULO DE ALMEIDA CANIÇA e JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA requer a absolvição dos apelantes dos crimes de integrar organização criminosa majorado por insuficiência de provas da autoria delitiva, ao argumento de que a vítima declarou não ter visto os apelantes no dia dos fatos (id. 133918313).

A defesa de NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA requer a absolvição dos crimes de integrar organização criminosa majorado e roubo triplamente majorado por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, incisos V ou VI, do CPP. Requer, subsidiariamente, o decote da majorante do emprego de arma de fogo (id. 143705709).

A defesa de
ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA
requer a absolvição dos crimes de integrar organização criminosa majorado e roubo triplamente majorado por insuficiência de provas e por carência de fundamentação idônea na sentença.

Em pleitos subsidiários, busca o afastamento da majorante do art. 62, inciso I, do Código Penal, por ausência de provas da liderança exercida pela apelante na organização, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a consequente compensação com a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal.

Por fim, pugna pela readequação do
quantum
de aumento empregado durante a terceira fase de dosimetria para 1/6 (um sexto) e a fixação de regime prisional semiaberto (id. 143705711).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos defensivos (id. 133918317 e 143705713).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos apelos, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS RICARDO, ROZANGELA, NAYDAN, PAULO e JOSÉ POR INTEGRAREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONDENAÇÃO DOS RÉUS RICARDO E ROZANGELA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO/QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE INTEGRAREM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DE PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DA RÉ ROZANGELA QUANTO AO CRIME PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMOSTRADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA REALIZADO PELOS RÉUS RICARDO E ROZANGELA – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM GRAU MÍNIMO. PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(id. 148659163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA, PAULO DE ALMEIDA CANIÇA, ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA, PAULO DE ALMEIDA CANIÇA e ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 0009978-51.2019.8.11.0002. Código 581190, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou todos os recorrentes pela prática do crime de integrar organização criminosa majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 2º,
§2º
, da Lei nº 12.850/13, e condenou os apelantes ROZANGELA e RICARDO por crime de roubo triplamente majorado (concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo).

Assim narrou a denúncia:

“(...) FATO 01 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta do presente Inquérito Policial que,
no mês de junho do corrente ano, por período não determinado, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA, AVERLAINE ALVES DA SILVA, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, CLÉSIO GONÇALVES VIDAL, BENEDITO FELIX RONDON NETO, RICARDO NUNES DA SILVA FILHO epípeto Riquinho” e PAULO DE ALMEIDA CANIÇA organizaram-se de forma ordenada, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas), ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante práticas de crimes, especificamente de natureza patrimonial, tais como o roubo majorado (com pena superior à de quatro anos), com uso de arma de fogo, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT.

Exsurge do caderno inquisitivo que, os denunciados
ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA, AVERLAINE ALVES DA SILVA, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, CLÉSIO GONÇALVES VIDAL, BENEDITO FELIX RONDON NETO, RICARDO NUNES DA SILVA FILHO epípeto Riquinho” e PAULO DE ALMEIDA CANIÇA integram organização criminosa com especialidade em roubos de veículos automotores, in casu, caminhões e semi reboques, quais eram enviados para outras cidades e Estados.

Conforme restou das investigações, os increpados reuniam-se na residência de ROZANGELA, que também servia como cativeiro para os motoristas vítimas, sendo que a referida denunciada fora apontada como a mandante dos crimes por seus comparsas e vítimas, além de permanecer em vigilância destas últimas.

Ademais, infere-se que os denunciados BENEDITO, RICARDO e PAULO eram responsáveis pela execução dos roubos, e CLÉSIO e NAYDAN pela condução das vítimas até o cativeiro (casa de ROZANGELA).

Não restou demonstrado especificamente quais seriam todas as funções da denunciada AVERLAINE; todavia, ao que consta mantinha vigilância em relação às vítimas, tendo sido ela devidamente reconhecida pela pessoa de Ivanio como uma das frequentadoras do cativeiro, tendo aberto a porta do quarto e depois a fechado quando chegou, ou seja, tinha plena ciência dos acontecimentos.

Verifica-se que durante a empreitada criminosa eram utilizados os veículos Renault Logan, cor branco, pertencente ao denunciado CLÉSIO, VW Voyage, cor chumbo, conduzido por NAYDAN, e um Toyota Corolla, cor branca.

Depreende-se dos autos 02 (duas) ações delitivas da organização criminosa armada, sendo estas apuradas no presente inquérito policial, que iniciou em 04 de junho de 2019, com vítima Ivanio Carlos Machado, e outro procedimento que tramita na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT, com inquérito policial nº 345/2018/DERRFVA/CBA, ocorrido em 06 de junho de 2019, cuja vítima é Cássio Adriano Raspini, conforme Boletim de Ocorrência nº 2018.170413 (fl. 44/47), Boletim de Ocorrência nº 2019.170173 (fl. 48/49), Boletim de Ocorrência nº 2019.169810 (fl. 50/51).

Finalmente, tanto é verdade a existência da organização criminosa que os integrantes ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, BENEDITO FELIX RONDON NETO, AVERLAINE ALVES DA SILVA e PAULO DE ALMEIDA CANIÇA foram presos juntos, no dia 07 de junho de 2019, na residência de ROZANGELA, (...) após a realização de diligências para elucidação do delito de roubo majorado cometido por CLÉSIO, RICARDO e BENEDITO (FATO 02).

FATO 02 – ROUBO MAJORADO

Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 04 de junho de 2019, por volta das 15:40 h., em via pública, situada no Bairro Distrito Industrial, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, a mando e sob a organização da denunciada ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA, os denunciados CLÉSIO GONÇALVES VIDAL, BENEDITO FELIX RONDON NETO e RICARDO NUNES DA SILVA FILHO epíteto “Riquinho”, previamente ajustados, munidos com dolo específico e conscientes de sua conduta, mediante grave ameaça empreendida com armas de fogo (uma apreendida), subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em: 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, cor dourada, 01 (um) óculos de sol, roupas e caçados, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, 01 (uma) geladeira de marca Elber de 62 litros, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) toca CD e DVD, marca Pioneer, 800m (oitocentos metros) de corda, 02 (duas) lonas de caminhão 9x8M, 01 (uma) lona de caminhão 12x2,5M, marca Vinilona, 01 (um) botijão de gás e 01 (um) caminhão Mercedes Benz LS 1634, ano/modelo 2010/2011, avaliado em R$ 91.801,00 (noventa e um mil, oitocentos e um reais), pertencentes a vítima Ivanio Carlos Machado, qualificada a fl. 08/09.

Ressai dos autos que na data mencionada, a vítima Ivanio Carlos Machado, o qual é proprietário e motorista do caminhão Mercedes-Benz 1634, cor branco, placas AUP-4322, recebeu uma solicitação de frete através do aplicativo Fretebrás, referente a uma pá carregadeira, saindo desta cidade com destino em Dourados/MS.

Deste modo, deslocou-se até o Bairro Distrito Industrial, nesta urbe, e estacionou nas proximidades de uma empresa denominada “Argafix”, onde pretendia solicitar informações acerca de como chegar até a contratante do frete; contudo, ao descer do caminhão, um veículo Toyota Corolla, cor branca, estacionou logo atrás, com 03 (três) ocupantes, sendo que 02 (dois) deles desceram do carro.

Ato contínuo, abordaram a vítima Ivanio, e identificaram-se como sendo funcionários da empresa contratante do frete, dizendo que o auxiliaria a chegar até o local, razão pela qual embarcaram junto a vítima no caminhão.

Ocorre que, logo após sair com o caminhão, os increpados, identificados posteriormente como sendo os denunciados BENEDITO FÉLIX RONDON NETO e RICARDO NUNES DA SILVA FILHO, anunciaram o roubo, ambos utilizando arma de fogo, dizendo: “é um assalto, não reage”” Nós só queremos o caminhão”.

Destarte, sob a mira de arma de fogo e a manda dos assaltantes, a vítima dirigiu até um lava-jato abandonado, as margens da Rodovia dos Imigrantes, tendo os criminosos ordenado a que ele deitasse na cama do caminhão, e assim permaneceram por cerca de 10 (dez) minutos.

Transcorrido esse tempo, aportou no local um veículo da marca Renault, cor branca, conduzido pela pessoa de CLÉSIO GONÇALVES VIDAL, sendo a vítima embarcada naquele e, ao que, recebe um telefonema da empresa contratante, indagando sobre onde estava, tendo respondido a mando dos criminosos que desistiu da carga e encerrado a chamada.

Nesse ínterim, a vítima Ivanio visualizou a face de todos os criminosos, porém tão logo fora colocado no veículo Renault, estes cobriram sua cabeça com um capuz, sendo realizado seu transporte até o cativeiro.

A vítima fora mantido no interior de um quarto, descrito por ele como possuindo uma janela veneziana, com forro PVC branco, piso comum, de cor branca e azulejos 30x30 cm, pareces de cor branca com desgaste de reboco, e no interior possuía ar-condicionado, uma cômoda, um guarda-roupas, uma cama box, e um aparelho de TV de 32”, tela LCD.

Durante o período (três dias) em que esteve no cativeiro, a denunciada ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA dormia no mesmo quarto em que a vítima era mantida, e demonstrava seu direto envolvimento fazendo questionamentos sobre o rastreador do veículo.

Infere-se que, em determinado momento, Ivanio encontrou no chão do quarto um cartão de visitas, contendo o nome de ROZANGELA e número de registro do CRECI, o qual memorizou.

Já no dia 06 de junho, possivelmente após apreensão do caminhão (há notícia fornecida pela vítima de que o mesmo fora localizado em Rio Verde/GO), os criminosos conduziram Ivanio até as proximidades do Posto Rio Cuiabá, e o liberaram em uma estrada de chão, na entrada do Distrito Industrial.

Isto posto, a vítima caminhou até o Posto de Combustíveis e solicitou ajuda, acionando a Polícia Militar.

Após o registro de ocorrência, em posse das informações relatadas pela vítima, a equipe Policial, em diligências, primeiramente individualizou o veículo Renault, que se tratava de um modelo Logan, cor branca, que era conduzido pelo denunciado CLÉSIO GONAÇALVES VIDAL.

Desta feira, deslocaram-se até a residência daquele, que após conversa informal, confessou a participação na empreitada criminosa. Após, indicou a participação de outros comparsas, fornecendo o endereço residencial de ROZANGELA.

Ao diligenciarem no local indicado, onde encontravam-se os demais denunciados, ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA, AVERLAINE ALVES DA SILVA, NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA, BENEDITO FELIX RONDON NETO e PAULO DE ALMEIDA CANIÇA, guarnição policial descobriu ser aquele o local do cativeiro, enviando fotografias da casa e dos suspeitos que ali se encontravam para a vítima Ivanio, que prontamente os reconheceu.

Com o objetivo de encontrar a arma utilizada no delito, após colherem informações dos denunciados, a equipe Policial deslocou-se até a residência de RICARDO, e antes ao estado de flagrância, efetuou o adentramento, ao passo que, localizou-se no interior do quarto daquele, embaixo do colchão, 01 (uma) pistola, calibre 9mm, e 01 (um) aparelho celular.

Assim, obtiveram a informação de que o denunciado RICARDO estaria na residência de sua namorada Jennefer Silva Alvez, sendo então localizado e efetuada sua detenção.

(...)

Em seus interrogatórios, todos denunciados permaneceram silentes.

Parte da res furtiva fora localizada, sendo o aparelho celular e o toca CD/DVD (Termo de Apreensão f. 07), reconhecida (f. 11) e restituída à vítima (f. 12) (...)”
(fl. 01/17 – id. 133918151).

Na data de 14 de outubro de 2019 fora aditada a denúncia, imputando-se ao apelante JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA a prática de crime de integrar organização criminosa majorado pelo emprego de arma de fogo, vejamos:

“(...) Versam os autos de Inquérito Policial nº 13278-21.2019.811.0002, Código 587084, acerca da prisão em flagrante do denunciado JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA, em poder do caminhão Mercedes Benz LS 1634, placa AUP 4322, ano/modelo 2010/2011, cor branca, subtraído da vítima Ivanio Carlos Machado (FATO 02).

Nesse viés, observa-se que, após receber informações de uma empresa de rastreamento de veículo, acerca da mudança de rota do caminhão retro citado, que naquele momento estaria se deslocando sentido Goiânia, pela BR 060, em trajeto anormal, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal logrou êxito em abordá-lo.

No mais, ao ser indagado, JOSÉ CÁSSIO não soube informar acerca dos documentos do veículo e do proprietário deste, nem sobre a carga que transportaria.

Assim, durante as diligências policiais, apurou-se que o condutor do referido caminhão, qual seja o indiciado JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA, não fora reconhecido pelos familiares da vítima como sendo pessoa autorizada a conduzi-lo.

Infere-se que, enquanto eram realizadas diligências investigativas ante a estranheza dos fatos, o indigitado JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA recebeu uma ligação do numeral telefone (65) 99934-4372, sendo que da conversa, foi possível ouvir o seguinte: “ONDE VOCÊ ESTÁ? – NO POSTO JACARÉ. ANDA LOGO, VOCÊ PRECISA CHEGAR LOGO PARA A GENTE LIBERAR AQUI.”

Pelo que se observa, o increpado JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA fora contatado por um dos comparsas que se encontrava no local do cativeiro em que a vítima era mantida, ou seja, na residência da acusada Rozangela.

Segundo informações, JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA declarou aos policiais, que pegou o caminhão, já sem carga, na cidade de Cuiabá/MT, e que o levaria até a cidade de Goiânia, para entrega-lo uma pessoa denominada por ele como “Babi”, e que receberia por esse “serviço” o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Relatam os Policiais Rodoviários Federais que, diante dos fatos, enviaram uma fotografia do denunciado JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA, à vítima Ivanio Carlos, que o reconheceu como uma das pessoas que avistou no cativeiro em que foi mantida.

Enfim, o denunciado JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA, integrante da organização, tinha como função a de transportar o caminhão roubado para outro Estado, in casu, Goiás, isso enquanto a vítima era mantida em cativeiro. Inclusive, estivera no cativeiro, ou seja, casa da denunciada Rozangela, para as tratativas a respeito (...)”
(fls. 91/104 – id. 133918158).

De proêmio, analiso o pedido comum apresentado pelas defesas de todos os apelantes de absolvição do crime de integrar organização criminosa na forma majorada (com emprego de arma de fogo), previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13.

Quanto ao delito previsto no art. 2º do referido diploma legal, infere-se da sentença que o magistrado fundamentou a condenação com base nos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, os quais afirmaram que a acusada ROZANGELA seria a líder do grupo, que inclusive ditavas as regras para os demais membros e, a partir de tais informações, concluiu-se pela caracterização de uma organização criminosa envolvendo a ré e demais acusados.

Pois bem.

É certo que crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13 é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo penal não possuir o
nomen iuris
, trata-se de fato do crime de organização criminosa.

O tipo objetivo do crime se perfaz em quatro condutas básicas, quais sejam
promover, constituir, financiar e integrar
. E, por ser crime polinuclear, em tipo penal misto alternativo, a prática de qualquer uma dessas condutas será capaz de consumar o crime, desde que reunidos os demais requisitos especificados no art. 1º, §1º, do diploma legal.

Assim, para a sua
configuração, é necessária “
a
associação de 04 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Também deve existir, entre os seus integrantes, uma
compartimentalização de atividades
, todas voltadas à obtenção de qualquer vantagem, seja ela patrimonial ou não, mediante o cometimento de infrações penais, o que engloba delitos e contravenções penais.

Portanto, não se concebe uma organização criminosa se inexistir um escalonamento, permitindo ascensão no âmbito interno, com chefe e chefiados.

Aliás, em nosso ordenamento jurídico, observa-se que um dos principais problemas na caracterização das chamadas organizações criminosas está relacionado à interpretação e, sobretudo, à comprovação de um elemento central na definição consignada na Lei nº 12.850/13:
a efetiva associação entre os seus membros
.

Apesar dos requisitos legais estabelecidos e consolidados pela doutrina para a conformação de uma organização criminosa, como a
divisão de tarefas
; a
obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais
; a
permanência e a estabilidade da organização
, a prova da existência do componente associativo tem sido reiteradamente tratada de modo superficial, impedindo, assim, uma exata definição dessa complexa figura associativa.

No caso dos autos, vejo que não há elementos suficientes capazes de indicar a participação dos recorrentes em uma organização criminosa, pois não se verificam elementos concretos nos autos que apontem uma estrutura bem definida, estável, permanente, com estrutura hierárquica bem definida, ainda que informalmente, para a prática de infrações penais, versando o presente caso sobre mero concurso de agentes.

Assim, ausente prova de que tenha os recorrentes tenham efetivamente integrado uma organização criminosa, de forma estável e permanente, devidamente estruturada e com divisão de tarefas, sendo demasiadamente frágil condenar todos os acusados com base somente na figura de liderança supostamente exercida por um dos componentes do grupo, impõe-se a absolvição de todos os acusados da imputação do crime de integrar organização criminosa majorado pelo emprego de arma de fogo, disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, incluindo os corréus
Averlaine Alves da Silva, Clésio Gonçalves Vidal
e
Benedito Félix Rondon Neto
que não apelaram, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013. 1. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Para a configuração do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, é necessária a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
(...) RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE”.
(Apelação Criminal, Nº 70080423999, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 28-09-2020) (grifei).

“APELAÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - HARMONIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO - CONDENAÇÃO - CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRÁTICA DE DELITOS CONEXOS - NÃO COMPROVAÇÃO - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - FRAÇÃO MAJORANTE EM 1/3 - FUNDAMENTAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - PENA DE MULTA - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - MANUTENÇÃO.
1. O crime de Associação para o Tráfico de Drogas pressupõe a existência de agrupamento destinado à distribuição de drogas, dotado de estabilidade, organização e divisão de tarefas.

2.
A caracterização de Organização Criminosa postula a demonstração de que seus supostos membros possuam vínculo subjetivo para a prática deliberada de delitos diversos.

3. Em observância ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena, impõe-se a majoração da pena-base quando a censura jurídica à conduta denunciada excede aquela já contida nas elementares do tipo penal.

4. Reserva-se à discricionariedade do Julgador a fixação de parâmetros para exasperação da pena-base, consoante os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação da pena.

5. A pena de multa integra a resposta penal ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual não pode ser decotada da condenação a pretexto de hipossuficiência financeira do agente.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0431.15.001979-9/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei).

Por conseguinte, a defesa de ROZANGELA requer a absolvição do delito de roubo triplamente majorado por ausência de provas da autoria delitiva.

Todavia, após analisar detidamente os autos, tenho que não assiste razão à defesa.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 19/20 – id. 133918151), termo de apreensão (fls. 29/30 – id. 133918151), termo de reconhecimento de pessoa assinado pela vítima
Ivânio
reconhecendo os acusados CLÉSIO, RICARDO e ROZANGELA como autores do crime (fls. 35/36 – id. 133918151), termo de reconhecimento de objeto (fl. 37 – id. 133918151), boletins de ocorrência nº 2019.170413 e 2019.170173 (fls. 103/110 – id. 133918151 e fls. 01/03 – id. 133918152), auto de avaliação indireta (fl. 35 – id. 133918152), laudo pericial nº 2.3.2019.36619-01 (fls. 67/74 – id. 133918158), auto de prisão em flagrante (fl. 09 – id. 133918181), auto de exibição e apreensão (fl. 23 – id. 133918181) e boletim de ocorrência (fl. 27 – id. 133918181).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo de primeiro grau.

Perante a autoridade policial, a vítima
Ivânio Carlos Machado
narrou com riqueza de detalhes como se deram os fatos, vejamos:

“(...) Que na terça-feira, 04 de junho, por volta de 15h40m, chegou no Distrito Industrial desta cidade, proximidades da empresa ARGAFIX, estacionou seu caminhão em frente a outra empresa, que fabrica esquadrias e onde iria perguntar sobre onde chega até a empresa que lhe contratou; Que no entanto, assim que desceu do caminhão, antes de entrar na empresa de esquadrias, foi abordado por dois ocupantes de um veículo Toyota Corolla, branco, enquanto um ficou dentro do Corolla, ao volante, veículo este que estacionou atrás do seu caminhão e aos dois que desceram deste Corolla, o declarante perguntou sobre a localização da empresa que lhe contratou, os quais se apresentaram como funcionários dela e que o levariam até lá; Que, os dois homens embarcaram com o declarante em seu caminhão, enquanto uma terceira pessoa continuou no Corolla e, assim que arrancou com o caminhão, os dois homens anunciaram o roubo, dizendo: “É UM ASSALTO, NÃO REAGE!! NÓS SÓ QUEREMOS O CAMINHÃO”;
Que durante o Termo de Reconhecimento de Pessoa, o declarante reconheceu nitidamente os suspeitos BENEDITO FÉLIX RONDON NETO e RICARDO NUNES DA SILVA FILHO como sendo os que desceram do veículo, fizeram a abordagem e anunciaram o assalto, ambos de posse de arma de fogo do tipo pistola
; Que o declarante, sob mira de armas de fogo, obedeceu e conduziu o caminhão até um lava-jato abandonado às margens da Rodovia dos Imigrantes, em frente ao Posto América, onde chegaram por volta de 16:05 horas; Que, no tal lava-jato não há nenhuma fachada antiga e está visivelmente abandonado; Que, com o veículo ali parado, os sequestradores BENEDITO e RICARDO mandaram o declarante deitar na cama do caminhão e ficaram no local por volta de dez minutos, quando chegou um veículo RENAULT, cor branca, onde o declarante foi embarcado;
Que tal veículo estava sendo dirigido pelo suspeito CLÉZIO GONÇALVES VIDAL, também reconhecido pelo declarante nesta delegacia, durante o reconhecimento de pessoa
; Que assim que CLÉZIO chegou dirigindo o veículo RENALT, o declarante recebeu uma ligação em seu celular e ao atender, a pessoa perguntava sobre onde estava, ao que o declarante respondeu, a mando dos sequestradores, que havia desistido da carga e rapidamente encerrou a chamada; Que antes de descer, cobriram a cabeça do declarante com um capuz, para que não conseguisse ver ninguém; Que até então, o declarante estava sem capuz e conseguiu visualizar esses três indivíduos que participaram da abordagem e do transporte até o lava jato abandonado;
Que distante cerca de oito minutos deste lava-jato, os suspeitos o levaram até o cativeiro; Que assim que entraram na casa do cativeiro, eles tiraram o capuz e ficou preso em um quarto
; Que, pela descrição do lugar, a janela era tipo veneziana e ficou fechada todo tempo, não podendo ver nada do lado de fora; Que, o forro era de PVC branco; Que, o piso era comum, de cor branca e os azulejos eram de tamanho 30x30; Que, as paredes eram basicamente de cor branca, mas havia algum desgaste do reboco; Que no quarto havia um aparelho de TV de 32 polegadas, tela LCD, marca não identificada;
Que, ficou no local por cerca de 48 horas
; Que durante o tempo de cativeiro, lhe forneceram 04 refeições em marmitas, sendo uma de dia e outra de noite, mas por receio, o declarante não comeu nenhuma;
Que, não sofreu nenhuma tortura física, mas sim psicológica, pois era ameaçado de morte constantemente quando exigiam informações sobre o caminhão, referente ao sistema de rastreamento e diziam que o declarante seria morto se mentisse ou tentasse fugir
; Que, sobre o rastreador, o declarante lhes disse apenas que, quando o instalaram, viram que abriram o capô do caminhão (cavalo mecânico), mas não sabia exatamente o local de instalação; Que o declarante não disse aos sequestradores que a carreta (parte que compreende o reboque, a carroceria) também possui um segundo rastreador instalado; Que os sequestradores, para se gabar, ainda disseram que haviam deixado outra vítima, de outro roubo, sozinha e amarrada no mato e que se o declarante mentisse, iriam deixá-lo amarrado no mato também;
Que, durante os dois dias de cativeiro, uma mulher ficou dormindo no quarto com o declarante, sendo que ela dormia na cama box e o declarante no chão, em um tapete
; Que recorda-se que essa mulher era morena, cabelos lisos e longos, idade aparente entre 30 e 35 anos, compleição média, ligeiramente forte, altura em torno de 1,60m, não conseguindo observar outras características e é capaz de reconhecê-la assim como o faz neste momento, nesta delegacia;
Que, ela fez perguntas sobre o rastreador, mas o declarante não podia olhar para o rosto dela; Que, pelo que ouvia das conversas entre ela e outros, acredita que ela, ROZANGELA, seja a dona da casa
; Que, ouviu ROZANGELA falar com os demais sequestradores algo do tipo: “NÃO VOU FICAR LIMPANDO SUJEIRA, POIS NÃO SOU EMPREGADA DE VOCÊS!”, em tom agressivo; Que, no primeiro dia, eles perguntaram sobre os preços da geladeira, do botijão de gás, do fogareiro e do aparelho de som instalados no caminhão; Que, no caminhão também havia quatro rolos de 200 metros de corda, duas lonas enceradas, tamanho 9X8 metros e uma lona VINILONA, tamanho 12X2,5 metros; Que, durante os dias de cativeiro, somente saiu do quarto para ir ao banheiro, sem capuz, mas somente podendo olhar para o chão; Que, dentro do quarto, encontrou jogado no chão um cartão de visita da Construtora São Benedito, em cujo verso havia escrito, à mão, o nome ROSÂNGELA e o número 7219, suspeitando que se tratava do nome de uma corretora e o número referente se registro profissional, talvez como corretora de imóveis; Que por medo, o declarante deixou esse cartão de visita escondido debaixo do guarda roupa, pois se guardasse consigo, era perigoso que os sequestradores encontrassem e perguntassem o motivo de estar guardando consigo; Que na tarde de ontem, 06 de junho, os sequestradores levaram o declarante da casa até o POSTO RIO CUIABÁ, na Rodovia dos Imigrantes, perto da entrada do Distrito Industrial, sendo liberado em uma estrada de chão, sozinho; Que, durante o trajeto, o declarante também ficou com a cabeça coberta e não pôde ver nada, tendo certeza apenas que foi no mesmo veículo RENAULT com o qual foi transportado até o local do cativeiro; Que, lhe deixaram somente com a roupa do corpo, sem documentos, carteira ou dinheiro; Que caminhou até o Posto Rio Cuiabá, onde pediu ajuda e chamou a polícia, que era por volta de 16hs quando chegou no posto; Que quando a guarnição PM chegou no local, foi trazido até esta Central de Flagrantes, onde registrou a ocorrência de número 2019.170173; Que em seguida, foi até um hotel, nesta cidade, onde ficou hospedado; Que por volta das 20hs, outra guarnição foi até o hotel, onde pegaram o declarante e o levaram até a casa onde funcionou como local de cativeiro; Que lá estando, os policiais militares entraram com um suspeito já detido durante as diligências e no interior da residência os policiais encontraram mais comparsas denunciados por esse rapaz que a polícia conduziu até a casa;
Que para evitar contato do declarante com os suspeitos, os policiais tiraram foto do quarto e dos objetos que fazem parte da casa da suspeita ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA, local onde o declarante foi mantido encarcerado; Que imediatamente o declarante reconheceu o local como sendo o mesmo que funcionou como seu cativeiro por 48 horas
; Que na casa foram detidos pelos policiais, seis suspeitos, sendo três homens e três mulheres, além do suspeito que levou a guarnição até o local; Que um suspeito foi denunciando outro; Que o declarante não foi levado a presença de nenhum deles, para fazer o reconhecimento, mas os policiais enviavam fotos de cada um deles, através de celular, a medida que foram sendo denunciados;
Que dos suspeitos detidos, reconheceu todos os indivíduos do sexo masculino como sendo os participantes dos sequestro, roubo e cárcere privado; Que além da suspeita ROSANGELA, o declarante reconheceu a suspeita AVERLAINE ALVES DA SILVA como sendo uma das que estava no cativeiro
; Que AVERLAINE apareceu na porta do quarto quando o declarante foi colocado deitado; Que o declarante acredita que só foi liberado com vida porque o seu caminhão foi localizado na cidade de Rio Verde -GO, através do sistema de rastreamento da carreta; Que ao serem apresentados os objetos apreendidos, o declarante reconhece como sendo de sua propriedade, apenas o aparelho toca CD/DVD, de tela retrátil, marca Pionner, informando ainda que reconhece o aparelho detector de rastreador RF Detector G138, como sendo o mesmo que estava sendo utilizado pelo suspeito RICARDO NUNES DA SILVA FILHO (...)”
(fls. 31/34 – id. 133918151 – grifei).

Consta, ainda, o depoimento prestado pela vítima
Ivânio Carlos Machado
perante o Juízo de primeiro grau, vejamos:

“(...) Parei para me informar sobre o local onde iria descarregar, aí nisso parou um carro atrás, aí nisso eu ia perguntar para o cara que tinha parado, aí eles se apresentaram como os donos da carga que iria carregar, aí eles falaram que iam junto comigo até o local do carregamento, aí eles entraram no caminhão e anunciaram o assalto (...); tinha três, um no carro e dois foram comigo no caminhão (...); eles estavam de cara limpa (...); apontaram a pistola e disseram que não era pra mim reagir que eles queriam o caminhão (...); mandaram eu deitar no banco até que chegou um carro para me levar ao cativeiro (...); eu fiquei naquela tarde e à noite, e no outro dia fiquei durante o dia e a noite, e me soltaram no outro dia (...);
se revezavam, mas sempre que eu ia no banheiro, tinha dois e entravam no quarto que eu tava, aí tinha uma mulher que dormia no quarto, dormia no chão e eu dormia na cama
(...); ninguém usava capuz (...); sempre armado, sempre entrava com a arma no quarto (...); eu tava junto quando eles pegaram o pessoal no cativeiro (...); eles mandaram foto (...); eu reconheci (...)”
(Trecho extraído da sentença – grifei).

Colhe-se do depoimento em Juízo do Policial Militar
César Fernando da Silva Nunes
, que:

“(...) Esse caminhão foi abordado no Estado de Goiás por PRFs (...); foi constatado que o caminhoneiro tinha acabado de ser liberado do cativeiro (...); foi levado, a última localização do rastreador do caminhão, aqui em Várzea Grande, onde teria dado em frente de uma residência (...); a gente conversou com a vítima pessoalmente, ele chegou de ver alguns rostos de pessoas envolvidas (...); a gente fez a abordagem nessa residência, cambiou a imagem do possível suspeito para reconhecimento, o qual foi confirmado que fazia parte (...); fizemos a diligência com ele e partimos para a segunda residência onde tinha uma maior quantidade de gente (...); onde seria o cativeiro, chegamos no cativeiro após entrevista com o Clésio (...); foi realizada a detenção de todo mundo que estava lá (...); a vítima reconheceu tanto a residência como havia objetos pessoais que haviam sido subtraídos dela (...); a vítima falou que os assaltantes estavam armados (...)”.
(Trecho extraído da sentença)

Interrogados na Delegacia de Polícia, os apelantes ROZANGELA, NAYDAN, RICARDO e PAULO, bem como os corréus que não apelaram
Clésio, Averlaine
e
Benedito
, permaneceram em silêncio (fls. 43/45, 51/53, 59/61, 67/69, 75/77, 83/85, 91/93 – id. 133918151).

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente JOSÉ CÁSSIO negou ter participado do roubo, contudo, quando questionado se tinha conhecimento da origem ilícita do caminhão, alegou que sabia “mais ou menos” (fls. 07/08 – id. 133918181).

Em Juízo, a apelante ROZANGELA afirmou que CLÉSIO lhe ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o mesmo deixasse um rapaz para dormir em sua residência por uma noite e que CLÉSIO disse que seria
“coisa assim de caminhão, que enfim, eu não sei o que é”
; que o rapaz teria jantado e dormido na sua casa, e que foi embora no dia seguinte; que estava desempregada, gestante e lhe fora oferecida a quantia por CLÉSIO, nada sabendo dizer sobre uma organização criminosa; que nega que a vítima tenha passado três dias em sua casa; que foi só uma noite e no dia seguinte foi embora; que não sabe nada sobre o roubo de caminhão; que era um lance de um caminhão, que se tinha roubo ou outra coisa, não sei (id. 133918183).

Desta feita, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial os depoimentos prestados pela vítima com riqueza de detalhes, a qual inclusive reconheceu a apelante ROZANGELA como uma das integrantes do bando, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da mesma pela prática do crime de roubo triplamente majorado.

Por conseguinte, tenho que não assiste razão à defesa de ROZANGELA quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Como se vê do interrogatório judicial da ré, a mesma afirmou que não conhecia a maioria dos acusados e que em nenhum momento participou de roubo de um caminhão. Alega que, a pedido de CLÉSIO, somente manteve “um rapaz” (vítima) em sua residência, nada declarando sobre a empreitada criminosa arquitetada pelo bando, numa clara tentativa de demonstrar que não tinha conhecimento do roubo, apesar da vítima narrar que, enquanto esteve no cativeiro (residência da acusada ROZANGELA), fora questionada pela mesma em diversas oportunidades acerca do rastreador no veículo.

Ademais, perante a autoridade policial, a recorrente quedou-se silente.

Assim, não merece acolhimento a tese da defesa de ROZANGELA para que seja aplicada a benesse da confissão espontânea.

Novamente sem razão a defesa da apelante ROZANGELA quanto ao pedido de readequação do
quantum
aumento durante a terceira fase de dosimetria em relação ao crime de roubo triplamente majorado.

Como se vê do édito condenatório, o magistrado sentenciante adotou apenas a fração de 2/3 (dois terços) para aumentar a pena do crime de roubo, quando poderia, em um primeiro momento, proceder o aumento da reprimenda em razão da presença das majorantes previstas nos incisos II e V do art. 157, §2º, do CP (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) e, em seguida, aplicar de forma cumulativa a fração
de 2/3 (dois terços) à conta da causa de aumento prevista no inciso I do § 2º-A do CP (emprego de arma de fogo).

Em relação à pena pecuniária estabelecida para o crime de roubo, vejo que a reprimenda demanda reparos, tanto em relação aos acusados ROZANGELA e RICARDO, como para o corréu
Benedito Félix Rondon Neto
(que não recorreu).

É cediço que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

E, tendo em vista que a pena privativa de liberdade fixada para os apelantes RICARDO, ROZANGELA e para o corréu
Benedito Félix Rondon Neto
(que não recorreu) fora em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, necessária a readequação
de ofício
da pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, ante a absolvição da acusada ROZANGELA do crime de integrar organização criminosa, tem-se por prejudicado o pedido da defesa de decote da majorante do art. 62, inciso I, do Código Penal (promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes).

Além disso, as penas aplicadas à acusada ROZANGELA e ao corréu
Benedito Félix Rondon Neto
(que não recorreu)

em relação ao crime de roubo triplamente majorado deverão ser inicialmente cumpridas em regime semiaberto, eis as penas-bases foram fixadas no mínimo legal e por se tratar se réus primários.

Haja vista que o acusado RICARDO ostenta registros aptos a configurar a reincidência, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena do crime de roubo triplamente majorado.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial:

-
DOU PROVIMENTO
ao apelo de RICARDO NUNES DA SILVA FILHO para absolvê-lo do delito de organização criminosa por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se a condenação pela prática do crime de roubo triplamente majorado, a ser inicialmente cumprida em regime fechado (réu reincidente), com providência
de ofício
para readequar a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo;

-
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
NAYDAN APARECIDO DE CAMPOS OLIVEIRA
para absolvê-lo do delito de organização criminosa por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

-
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
JOSÉ CÁSSIO DUARTE LIMA
para absolvê-lo do delito de organização criminosa por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

-
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
PAULO DE ALMEIDA CANIÇA
para absolvê-lo do delito de organização criminosa por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA
para absolvê-la do delito de organização criminosa por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se a condenação pela prática do crime de roubo triplamente majorado, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, com providência
de ofício
para readequar a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo;

- Estendo os efeitos da absolvição do crime de integrar organização criminosa majorado pelo emprego de arma de fogo aos corréus
Averlaine Alves da Silva, Clésio Gonçalves Vidal
e
Benedito Félix Rondon Neto
que não apelaram, por força do art. 580 do Código de Processo Penal;

- Readéquo,
de ofício
, a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime de roubo triplamente majorado em relação ao corréu
Benedito Félix Rondon Neto
que não apelou, por força do art. 580 do Código de Processo Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022